Tribunal: CARF
Processo: 16327.905191/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.905191/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.071 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
WTORRE TC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis para veicular
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
O presente processo tem origem na Per/Dcomp no 22267.65042.110907.1.3.02-
0200, onde se registra crédito de saldo credor de IRPJ do ano-calendário de 2004.
2. A Dcomp referida foi analisada pela Deinf – São Paulo com a emissão do
Despacho Decisório de fl. 9, com a não homologação da compensação, pois não foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.905191/2009-00
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.071 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905191/2009-00

possível a confirmação do saldo credor visto que a Dipj teve como forma de apuração
trimestral e a Dcomp foi registrada com apuração anual.
3. Consoante informação e documento de fls. 10 e 43, o AR foi extraviado.
4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em
22/06/2009, fls. 2/4, arguindo, em síntese, que:
- por um erro formal, registrou na Dcomp saldo credor de período anual
enquanto o correto seria trimestral conforme Dipj;
- efetuou a correção dos saldos credores do ano-calendário de 2004 com os
débitos registrados, concluindo que é legítima e passível a compensação em face da IN
900/2008;
- assim, considera demonstrada a improcedência do lançamento, pede o
acolhimento da presente impugnação, com a homologação de sua Dcomp e a
desconsideração do débito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-74.183 (e-fl. 73), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CRÉDITO INCERTO. PERÍODO DA DIPJ DIVERSO DA
DCOMP. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CRÉDITO
É requisito fundamental para a homologação da compensação o correto registro
do crédito a possibilitar à autoridade tributária o exame do mesmo.
MUDANÇA DO CRÉDITO REGISTRADO NA DCOMP. VEDAÇÃO DE
RETIFICAÇÃO. NORMA EXPRESSA
Somente é admitida a retificação de Dcomp, apresentada em meio magnético,
enquanto não exarada a decisão administrativa e na hipótese de inexatidão
material. Incabível a retificação de Dcomp solicitada na manifestação de
inconformidade.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 83), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Primeiramente, questiona “...a legislação que fundamentou a decisão no Acórdão,
com relação à impossibilidade de se somar créditos diferentes, apresentando-os em uma só
DCOMP”, arguindo que “O texto legal utilizado no Acórdão como base para o indeferimento do
pleito foi tão somente o Art. 74 da Lei n° 9430/1996” e que “O texto legal trazido à baila em
nenhum momento nos orienta sobre a possibilidade ou não de se "aglutinar" (termo empregado
no referido Acórdão) créditos apurados e passíveis de restituição para solicitação de
compensação via DCOMP.”
Aduz que “O que restou claro no Acórdão, mesmo que tacitamente, é que os
créditos da Recorrente foram legitimamente reconhecidos, porém, a não homologação se deu
pela suposta proibição do Art. 74 - proibição já questionada preliminarmente - em que diz o
órgão julgador que não é possível a ‘aglutinação’ de créditos dentro de uma mesma DCOMP” e
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.071 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905191/2009-00

que “...em nenhum momento os créditos foram questionados, mas sim a forma em que foram
requeridos.”
Registra que “...estamos diante de um caso em que é cabível a retificação do
ofício, de forma que o mérito dos créditos objetos da decisão recorrida sejam devidamente
avaliados e julgados, pois foram legitimamente reconhecidos pela Recorrente, apenas a forma de
apresentação na DCOMP esteve por equivocada.”
Ao final, requer o acolhimento do recurso e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme se extrai dos autos, o Recorrente não contesta propriamente a não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório Eletrônico, mas apenas
requer a retificação dos dados do PER/DCOMP de modo a convalidá-la, sob a arguição de
cometimento de erro formal de preenchimento do período de apuração do débito.
Sobre o tema, assim pronunciou-se a instância a quo (destaques do original):
(...)
6. QUANTO À DCOMP APRESENTADA
6.1. A interessada registra em Dcomp crédito de saldo credor de IRPJ do ano-
calendário de 2004, que teria sido apurado anualmente. Conforme manifestação de
inconformidade, fl. 2, e Despacho Decisório, a correta apuração de IRPJ foi trimestral.
Sua defesa foi no sentido de que a soma dos créditos dos trimestres de 2004 seria
passível de compensação com o débito registrado na Dcomp.
6.2. A interessada está se equivocando na interpretação da legislação. Não há
possibilidade de somar créditos diferentes e apresentar somente 1(uma) declaração de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.071 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905191/2009-00

compensação. Para cada período trimestral, temos um possível crédito apurado que
poderia ser objeto de compensação.
6.3. O que a interessada fez em sua Dcomp e mantido na manifestação de
inconformidade consistiu em aglutinar, em uma mesma Dcomp, créditos diferentes,
não sendo tal fato permitido, consoante art. 74 da Lei no 9430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (grifei)
6.4. O outro passo seria a retificação da Dcomp apresentada, contudo seria um
procedimento que cabia a interessada e deveria ter sido efetuado antes da ciência do
despacho decisório, conforme disciplinava a legislação tributária:
IN n.o 600/2005
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
6.5. À vista da impossibilidade de se saber o crédito a ser analisado pela
autoridade tributária, e da impossibilidade de retificar a Dcomp, considero procedente
o Despacho Decisório de fl. 9, que não homologou a compensação declarada.
(...)
Com razão a DRJ.
Os fundamentos expendidos no acórdão recorrido e o requerimento do Recorrente
atestam claramente que o pedido constante dos autos refere-se a retificação de PER/DCOMP, e
não propriamente a recurso contra a sua não homologação, motivo pelo qual não cabe a este
colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema por faltar-lhe competência para
tanto, devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Unidade de jurisdição fiscal do
contribuinte, órgão legitimado e que detém a competência normativa para análise de pedidos
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.071 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905191/2009-00

dessa natureza, conforme artigos 56, 57 e 58 da IN n.o 600/2005 supra e artigo 270 da Portaria
MF no 430, de 09 de outubro de 2017.
Assim, se efetivamente ocorreu o erro apontado, o fato deve ser levado a
conhecimento da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte para ser objeto de revisão de ofício
mediante requerimento próprio e nas condições estabelecidas pela legislação de regência,
cabendo àquela verificar se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em
questão efetivamente existe ou não (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN).
Por estarem em consonância com o entendimento deste relator, os fundamentos do
acórdão recorrido serão adotados como razões do não provimento do recurso, em conformidade
com o §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital